Tribunal: STF
Processo: RE 1592359
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DEPENDENTE DE ÁLCOOL. PRETENSÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AÇÃO PROPOSTA CONTRA O MUNICÍPIO DE LAGES - SC. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICÁVEL. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 37, INCISO XXI, 165, PARÁGRAFOS 1º, 2º, 8º E 9º, E 167, INCISOS I, II, V E VII, E § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INEXISTÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVILA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE DE ÁLCOOL. SENTENÇA QUE DECRETA A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, ÀS EXPENSAS DO MUNICÍPIO DE LAGES. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO. PLEITO DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTRA O ESTADO DE SANTA CATARINA. ARGUMENTAÇÃO REJEITADA. PEDIDO DE INCLUSÃO OU DIRECIONAMENTO DO FEITO CONTRA O ESTADO DE SANTA CATARINA - TEMA 793, STF. SOLIDARIEDADE PASSIVA DE QUALQUER DOS ENTES FEDERADOS. PRECEDENTES DESTA CORTE. RESSARCIMENTO DE FORMA ADMINISTRATIVA ENTRE OS ENTES. 
ALEGADA EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. INDÍCIOS SUFICIENTES QUE DEMONSTRAM A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MEDIDA. RISCO À SAÚDE E VIDA DO PACIENTE EVIDENCIADAS. INDICAÇÃO MÉDICA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO ESGOTAMETO DA VIA ADMINISTRATIVA. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE DEVE PREVALECER. 
DESNECESSIDADE DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. TESE REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE APENAS NÃO SÃO DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA SE ATUAR CONTRA O ENTE AO QUAL ESTÁ VINCULADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.“ (Doc. 48, p. 6, destaquei)

Não foram opostos embargos de declaração.
Nas razões do apelo extremo, o Município de Lages apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, 5º, caput e inciso II, 37, caput e inciso XXI, e 165, §§ 1º, 2º, 8º e 9º, e 167, incisos I, II, V e VII, e § 3º, da Constituição da República e ao que decidido no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral. Alega que, “conforme a Portaria n. 3.588 de 21/12/2017 do Ministério da Saúde, as internações psiquiátricas hospitalares são consideradas serviços de média e alta complexidade, e na repartição de atribuições do SUS, o Estado de Santa Catarina é o responsável pelo seu custeio”, pois “quem recebe do SUS recursos financeiros para custear internações psiquiátricas em hospitais ou em clínicas de tratamento psiquiátrico é o Estado de Santa Catarina”, certo que “a obrigação do Município é disponibilizar as consultas com especialistas para averiguar se há indicação médica para internação/tratamento psiquiátrico em clínicas e hospitais” (Doc. 50, p. 7). Defende que “é preciso que o Poder Judiciário supere a mera aplicação da solidariedade civilista, aplicando as regras e princípios que orientam a prestação da saúde pública, especialmente o da subsidiariedade na repartição de competências constitucionais” (Doc. 50, p. 15). Acresce que, “conforme o novel Regimento Interno da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina (Decreto Estadual n. 2.400/2022), é desse órgão a competência para a coordenação das políticas de média e alta complexidade em âmbito estadual” (Doc. 50, p. 17). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, para que “a) retorne os autos à origem para a adequação do polo passivo, com a intimação da recorrida para providenciar a citação do Estado de Santa Catarina, em observância ao disposto nos arts. 115, par. único, 338 e 339, § 2º, todos do CPC; e b) em caso de condenação, seja reconhecida a responsabilidade do Estado de Santa Catarina pelo custo do tratamento pleiteado, qual seja, internação psiquiátrica hospitalar, em razão da repartição de competência no âmbito do SUS e dos precedentes do STF” (Doc. 50, p. 18).
Maria de Lourdes de Jesus Souza apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 51).
A Segunda Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina determinou a devolução dos autos a órgão julgador para  eventual juízo de retratação quanto ao Tema 793 da Repercussão Geral. Assentou que o caso em exame versa sobre internação compulsória, motivo pelo qual não se subsume ao Tema 1.234 da Repercussão Geral, que trata sobre medicamentos (Doc. 52).
A Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, em juízo negativo de retratação, manteve o julgado anterior, em acórdão assim ementado:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. INCLUSÃO DE TODOS OS ENTES NO POLO PASSIVO DESNECESSÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. 
I. CASO EM EXAME
Juízo de retratação instaurado nos termos do art. 1.030, II, do CPC, em razão de possível desconformidade do acórdão com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793. A controvérsia envolve ação de internação psiquiátrica compulsória por dependência química, com sentença que determinou o custeio do tratamento pelo Município. O recurso visava à inclusão do Estado de Santa Catarina no polo passivo da demanda. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
A questão em discussão consiste em verificar se: 
(i) há necessidade de inclusão do Estado de Santa Catarina no polo passivo da ação, à luz do Tema 793 do STF; 
(ii) é cabível o ressarcimento ao ente municipal que suportou os custos do tratamento. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O entendimento firmado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STF, que reconhece a responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas prestacionais de saúde. 
2. A inclusão do Estado no polo passivo não é obrigatória, sendo facultado ao autor eleger qualquer ente federativo, isoladamente ou em conjunto, para compor a lide.
3. O ressarcimento entre os entes deve ocorrer pela via administrativa ou em ação própria, não sendo matéria a ser resolvida na presente demanda.
 4. A jurisprudência do STF e deste Tribunal reafirma que o direcionamento do cumprimento da obrigação deve observar a repartição de competências do SUS, sem que isso implique alteração do polo passivo da demanda. 
5. Não se verifica contrariedade ao entendimento firmado pelo STF, razão pela qual o juízo de retratação é negativo. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
Juízo de retratação negativo.
Tese de julgamento:
‘1. Os entes federados são solidariamente responsáveis pelas ações prestacionais na área da saúde, podendo figurar no polo passivo da demanda qualquer um deles, isoladamente ou em conjunto. 2. A inclusão de ente federativo diverso no polo passivo não é obrigatória, sendo facultado ao autor eleger contra quem demandar. 3. O ressarcimento entre os entes deve ocorrer pela via administrativa ou em ação própria.’
(...)” (Doc. 54, p. 6, destaquei)

Os embargos de declaração opostos pelo Município de Lages (Doc. 56) foram desprovidos (Doc. 58).
Admitiu-se, então, o recurso extraordinário (Doc. 59).
É o relatório. DECIDO.
O recurso não merece provimento.
Ab  initio, verifica-se que os artigos 37, inciso XXI, e 165, §§ 1º, 2º, 8º e 9º, e 167, incisos I, II, V, VII e § 3º, da Constituição da República, que a parte recorrente considera violados, não foram debatidos no acórdão recorrido. Além disso, não foram opostos embargos de declaração para sanar tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a interposição do recurso extraordinário impõe que o dispositivo constitucional tido por violado, como meio de se aferir a admissão da impugnação, tenha sido debatido no acórdão recorrido, certo que a exigência do prequestionamento não é mero rigorismo formal que pode ser afastado pelo julgador a qualquer pretexto. Ele consubstancia a necessidade de obediência aos limites impostos ao julgamento das questões submetidas a este Supremo Tribunal Federal, cuja competência fora outorgada pela Constituição da República, em seu artigo 102. Nesse dispositivo não há previsão de apreciação originária por este Pretório Excelso de questões como as que ora se apresentam. A competência para a apreciação originária de pleitos no Supremo Tribunal Federal está exaustivamente arrolada no citado dispositivo constitucional, não podendo sofrer ampliação na via do recurso extraordinário. Por oportuno, trago à colação trecho do voto condutor do Agravo de Instrumento 140.623-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma:
 
“Ora, o fato de não estar explícito na Constituição, não afeta a exigibilidade do prequestionamento como pressuposto do recurso extraordinário. Antiga e firme jurisprudência desta Corte o reputa da própria natureza do recurso extraordinário. Ao julgá-lo, o Tribunal não se converte em terceiro grau de jurisdição, mas se detém no exame do acórdão recorrido e verifica se nele a regra de direito recebeu boa ou má aplicação. Daí a necessidade de que no julgamento impugnado se tenha discutido a questão constitucional posta no extraordinário.” (DJ de 18/09/1992)

A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas:
 
“A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.
De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.
Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).
(...)
Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.
A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).
O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)

Na origem, Maria de Lourdes de Jesus Souza, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, ajuizou ação de internação compulsória, com pedido de tutela de urgência, em face do Município de Lages, objetivando a avaliação médica e a internação compulsória para o seu marido João Neuci Souza, em clínica própria para o tratamento de alcoolismo, pelo período indicado pela médica (Doc. 3).
A sentença julgou procedente o pedido para “CONDENAR o MUNICÍPIO DE LAGES ao fornecimento de internação e tratamento psiquiátrico ao paciente João Nelci Souza, pelo tempo necessário ao controle da doença” (Doc. 39, p. 5).
A Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento à apelação do Município de Lages, para confirmar a sentença que julgou procedente o pedido de internação compulsória, nos termos do voto condutor do acórdão, in litteris:

“Inicialmente, tem-se que o entendimento desta Corte Estadual é no sentido de que a responsabilidade pelo fornecimento da internação compulsória, na qualidade de tratamento padronizado, é solidária entre a União, os Estados e os Municípios. A obrigação solidária de prestar serviço de assistência à saúde decorre da competência material comum dos entes federados, contemplada no art. 23, II, c/c os arts. 196 e 198 da Constituição Federal. Sendo assim, a parte autora pode propor a ação contra quaisquer um dos entes obrigados, isoladamente ou em conjunto. Trata-se, portanto, de litisconsórcio facultativo, cabendo ao juízo determinar qual dos entes federativos deverá arcar com o tratamento médico. 
(...)
Na mesma esteira, a insigne Des. Bettina Maresch de Moura, na apelação cível n. 0900133- 95.2019.8.24.0005, de Balneário Camboriú, j. 08/8/2023 consignou ‘ E, diga-se, quanto ao ressarcimento, consignou a sentença: ‘Quanto ao pleito de aplicação do tema 793 do STF para fins de compensação financeira (tese 793 do STF), o ressarcimento deverá se operar administrativamente ou através de procedimento próprio, não sendo cabível a condenação de um ente público que não participou do processo.’ E, de fato, não se vislumbra a exigência para que o Judiciário estabeleça um direito de regresso ao Município. Além do debate refugir aos limites da lide e inexistirem elementos quanto ao funcionamento e repartição entre as esferas, compete aos Entes Públicos estabelecer administrativamente, como isso se dará. E, se há divergência, deve a questão ser dirimida, em demanda específica (grifo nosso). 
Assim, razão não assiste ao recorrente no ponto. 
Quanto a excepcionalidade da medida, como cediço o Poder Público não pode se isentar de promover o direito social à saúde dos cidadãos, responsabilidade prevista no art. 6º, caput, da Constituição Federal, bem como no art. 196, caput, o qual prescreve que: ‘A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação’. 
A obrigação de prestar serviços de assistência à saúde é solidária e decorre da competência material comum dos entes federados, contemplada no art. 23, II, c/c os arts. 196 e 198 da Constituição Federal. Sendo assim, a parte autora pode propor a ação contra quaisquer um dos entes obrigados, isoladamente, ou em conjunto, tratando-se de litisconsórcio facultativo.
 No presente caso, a parte autora narra que, apesar das inúmeras tentativas de auxílio, o réu nunca deixou de ser usuário de álcool, manifestando comportamento agressivo com familiares, deixando de se alimentar, dormir, trabalhar, bem como apresenta quadro de transtornos mentais e esquizofrênicos, que vem sendo agravado pelo uso da abusivo de álcool. 
Foram juntados aos autos atestados médicos que apontam a necessidade de internação para desintoxicação (evento 29, OFIC1 , evento 35, OFIC1). Logo, resta demonstrada a imprescindibilidade do tratamento, e da internação compulsória. 
(...)
Neste contexto e diante da documentação acostada aos autos, tenho que negar atendimento ao indivíduo nas situações de comprovada urgência, e necessidade importa em grave violação ao seu direito fundamental à saúde, prestação constitucionalmente imposta ao Poder Público. 
In casu, restaram demonstrados os requisitos necessários para que seja decretada a internação do paciente, medida que visa garantir o amplo acesso à saúde, não só no que tange à saúde do enfermo, mas também, do seu núcleo familiar, razão pela qual não se trata de medida excepcional, mas sim necessária ao indivíduo e seus familiares.” (Doc. 48, p. 2-4, destaquei)

A controvérsia objeto do feito tem relação com a política pública estatal padronizada voltada à internação compulsória, e não com a matéria decidida nos Temas 793 e 1.234 da Repercussão Geral. Nesse sentido foram os seguintes julgados proferidos por ambas as Turmas desta Corte:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE E À ASSISTÊNCIA SOCIAL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DECISÃO QUE CONDENA O MUNICÍPIO AO ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO DO ACOLHIMENTO DA INTERESSADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Recurso Extraordinário com 
Agravo 1.508.627-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 23/10/2024, destaquei)

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE E À ASSISTÊNCIA SOCIAL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DECISÃO QUE CONDENA O MUNICÍPIO AO ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA. ALEGADA OFENSA AO TEMA 793 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA FUNDADA NA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS). RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Reclamação 66.243-AgR, de que fui relator, Primeira Turma, DJe de 14/06/2024, destaquei)

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito à saúde. Internação compulsória. Legitimidade passiva. Tema nº 1.234 da Sistemática da Repercussão Geral. Inaplicabilidade. Conjunto probatório. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.366.243/SC, feito paradigma do Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, decidiu, expressamente, ‘que está excluída a presente matéria do tema 793 [da] Corte’ e esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não estão contemplados no Tema 1.234, ‘[os] produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos’, nem ‘[os] procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar’. 
2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 
3. Agravo regimental não provido. 
4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (Recurso Extraordinário 1.560.987-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 10/09/2025, destaquei)

Mencionem-se, também, as decisões proferidas nas Reclamações 70.266 e 70.269, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2024 e 19/08/2024; no Recurso Extraordinário 1.561.071 e no Recurso Extraordinário com Agravo 1.577.530, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 05/08/2025 e 25/11/2025, casos semelhantes ao presente. 
Demais disso, divergir do entendimento adotado pelo órgão julgador de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:
 
“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)

Nesse sentido foi o seguinte julgado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º, 5º, CAPUT, 37, CAPUT, XXI, E 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA E TRATAMENTO DE SAÚDE MENTAL. INEXISTÊNCIA DE LOCAL PÚBLICO. INTERNAÇÃO EM UNIDADE PARTICULAR ESPECIALIZADA. CUSTEIO PELO ESTADO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEBATE ACERCA DA NECESSIDADE DA MEDIDA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO ESPECÍFICO EM CONTRAPOSIÇÃO À INDICAÇÃO DO PERITO JUDICIAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 
1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 
2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 
3. Agravo interno conhecido e não provido. 
4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.” (Recurso Extraordinário 1.340.358-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 17/01/2021, destaquei)

Assevere-se, também, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Seguindo esse entendimento, transcrevo julgados de ambas as Turmas desta Corte:
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Agravo de Instrumento 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17/03/2015)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUMÚLA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – O exame pelo Poder Judiciário de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos poderes.
II – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF.
III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário com Agravo 813.742-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 15/08/2014)

No que diz respeito à alegação de ofensa ao princípio da legalidade, verifica-se que o acórdão ora recorrido tão somente interpretou a legislação infraconstitucional aplicável à espécie em sentido contrário àquele desejado pela parte ora recorrente, o que configura ofensa indireta à Constituição da República, não suscetível de apreciação em sede de recurso extraordinário. Saliente, ainda, que a jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (Súmula 636 do Supremo Tribunal Federal).
Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.
Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.
Publique-se.
Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente